Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-43.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-43.2018.8.14.0009

APELANTE: ALAN DE ALMEIDA LOUZEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - ART. 157, §2º, I e II, DO CP C/C ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – SENTENÇA CONDENATÓRIA: 1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.

Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e do depoimento judicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o
modus operandi
e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso em companhia de um menor, o que foi corroborado, em juízo, pelo testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do mesmo. Alto valor probante da palavra do ofendido. Precedentes jurisprudenciais.
– 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO DELITO DO ART. 157, §2º, INC. I E II, DO CPB PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

Reavaliadas as circunstâncias judiciais do Art. 59, do CPB, resta desfavorável ao recorrente as circunstâncias do delito (uso de arma de fogo), o que
justifica plenamente a fixação da pena base para o delito previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.
Na terceira fase se mostra presente a majorante do concurso de pessoas, previsto no Art. 157, §2º, inc. II, do CPB, motivo pelo qual mantém-se a pena para tal delito em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e o
pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.
Em observância ao disposto no Art. 69, do CPB, resta definitiva a pena total em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 dias-multa
, acrescida a pena do roubo majorado à pena pelo crime de corrupção de menores fixada no mínimo legal. Mantido ainda o regime inicial semiaberto, à luz do Art. 33, §2º, alínea b, do CPB.
– 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

negar provimento a
o apelo de ALAN DE ALMEIDA LOUZEIRO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 30 de Novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém-PA, 30 de Novembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N° 0001341-43.2018.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: Bragança (Vara Criminal)

APELANTE: Alan de Almeida Louzeiro
(Def, Pub.: Gabriel Montenegro Duarte Pereira)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALAN DE ALMEIDA LOUZEIRO ao ID/PJ-e n.º 4205361,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal de Bragança ao ID/PJ-e n.º 4205360, que o condenou pelas práticas delitivas previstas no Art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
[1]
e Art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
[2]
, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto e com o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em razões recursais,
alega o apelante a ausência de provas para a condenação pelos dois delitos a si imputados e erro na dosimetria da pena do crime de roubo majorado, pelo que requer a absolvição e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base do delito do Art. 157, §2º, inc. I e II, do CPB para o mínimo legal.

Em contrarrazões ao ID/PJ-e n.º 4205362, o
dominus litis
pleiteia o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior (ID/PJ-e n.º 4205364), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se como
custos legis
, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para redimensionar a pena-base do apelante quanto ao delito de roubo majorado.

É o relatório
.

[1]

Art. 157, do CPB
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...) I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

[2]

Art. 244-B, do ECA
– Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena
– reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia ao ID/PJ-e n.º 4205355 que, no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta da 20h00m, o denunciado, na companhia do menor Joel Luiz da Silva e Silva, mediante o emprego de grave ameaça e com a utilização de arma de fogo subtraiu para si, a motocicleta da vítima Antônio Aroldo dos Santos Laranjeira.

Aduz que, na ocasião dos fatos, a vítima estava conduzindo sua motocicleta em via pública, quando foi abordada pelo denunciado e outro indivíduo, que saíram do mato e pularam na frente de sua moto, impedindo sua passagem, utilizando uma arma de fogo, subtraíram sua motocicleta Honda CG 125, placa NTA0831, chassi: 9C2JC4110BR328087 e empreenderam fuga em seguida.

O recorrente foi denunciado pelas práticas delitivas do Art. 157, §2º, incisos I e II, do CP
[1]
e Art. 244-B, do ECA
[2]
, sendo que, em alegações finais (
fls. 97/98
), o Órgão Ministerial requereu a modificação da tipificação para a do Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP. Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática de ambos os crimes, tendo sido interposto recurso de apelação pela defesa, o qual
passo a analisar detidamente:

1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato delituoso restou comprovada através do boletim de ocorrência policial ao ID/PJ-e n.º 4205469, do auto de apresentação e apreensão de objeto e do auto de entrega, ambos ao ID/PJ-e n.º 4205466.

Outrossim, restou induvidosa a autoria delitiva, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, constantes de gravação em mídia digital juntada ao ID/PJ-e n.º 4209973/4209977 e ID/PJ-e n.º 4209979/4209984, respectivamente.

Em juízo, a vítima ANTÔNIO AROLDO DOS SANTOS LARANJEIRA relatou:
“QUE se recorda dos fatos;
QUE estava na casa de um amigo em Bragança, e ao retornar, foram abordados pelos meliantes, que pularam em frente à sua motocicleta, e anunciaram o assalto portando um deles uma arma de fogo; QUE no momento em que iria desligar a moto foi ameaçado de receber um tiro pelo acusado, e o menor que estava com ele abordou seu amigo lhe subtraindo seus pertences, dentre os quais, celular, relógio, e uma bolsa
; QUE somente lhe roubaram a moto, e após o assalto foi até a delegacia registrar a ocorrência, e no dia seguinte, segunda-feira à noite encontraram a sua moto e o acusado;
QUE ao se dirigir até à delegacia pode confirmar e reconhecer o acusado como sendo o mesmo que lhe havia assaltado na noite anterior, já que o mesmo estava de “cara limpa” [SIC] no momento dos fatos; QUE durante o delito ficou olhando para o rosto do acusado, e conseguiu reconhecer o mesmo na delegacia
; QUE danificaram algumas partes de sua motocicleta mas depois conseguiu recuperar.”. (
grifamos
)

Em juízo, a testemunha RONIVALDO MENDES DA SILVA, policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, afirmou:
“
QUE se recorda dos fatos;
QUE estavam em patrulhamento na noite da prisão quando foram abordados por algumas pessoas as quais lhes informaram que haviam dois indivíduos em uma motocicleta com intuito de cometerem delitos, então, realizaram ronda nas proximidades da sede do casarão
;

QUE

seguiram rumo ao local apontado pelas pessoas, na próxima rua à esquerda quando avistaram os indivíduos em uma motocicleta;

QUE

logo na esquina os indivíduos haviam tentado roubar uma moto em uma banca de jogo de dominó, QUE deram sinal sonoro de parada e não atenderam, até que mais à frente, após três quadras, conseguiram deter os indivíduos e durante a abordagem foi possível encontrar em poder do carona um simulacro de arma de fogo;

QUE

não sabia que a moto era roubada; QUE os levaram até à delegacia, onde foi possível identificar que a motocicleta teria sido roubada no dia anterior, ocasião em que entraram em contato com a vítima a qual reconheceu os acusados.”. (
grifamos
)

O apelante negou em juízo a autoria do crime de roubo ora analisado, porém foi reconhecido pela vítima em audiência ocorrida no dia 27/03/2019, termo ao ID/PJ-e n.º 4205359, a exemplo do que já havia feito perante a autoridade policial.

Outrossim, extrai-se da prova oral coligida que, o recorrente, em companhia de um menor e munido de uma arma de fogo, abordou a vítima e subtraiu dela a sua motocicleta, bem como alguns pertences de um amigo que o acompanhava, os quais não foram

recuperados, tudo em via pública, por volta de 19h00min.

Com efeito, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima tem valor probatório suficiente para embasar o édito condenatório do apelante, posto que se mostrou segura, além de congruente e harmônica com o depoimento judicial dos policiais responsáveis pela prisão do acusado em flagrante.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com

firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 1577702 / DF – 2019/0268246-6, T6 – SEXTA TURMA, Relator: MINISTRA LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, Publicado em: DJ-E 01/09/2020) (
grifamos
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PROCESSUAL PENAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PALAVRA DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA
.

-
A palavra das vítimas, corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para ensejar a condenação
.”
(TJ/MG, APR 10024180573537001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 07/05/2019) (
grifamos
)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II). NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS ALIADO AO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE
. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
O reconhecimento realizado pelas vítimas indicando o apelante como um dos coautores do delito, associado ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente constitui conjunto probatório suficiente para condenação
.

II – Apelo improvido. Decisão unânime.”
(TJ/PE, APL 0155911-42.2009.8.17.0001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 21/05/2019) (
grifamos
)

Registre-se que o STJ
[3]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Desta feita,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas
, pois comprovada a prática tanto do crime do Art. 157, §2º, I e II, do CP (roubo majorado), como do Art. 244-B, do ECA (corrupção de menores) por parte do apelante ALAN DE ALMEIDA LOUZEIRO.

2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO DELITO DO ART. 157, §2º, INC. I E II, DO CPB PARA O MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, o apelante se insurgiu contra a dosimetria da pena do crime de roubo majorado, alegando ter o magistrado
a quo
incorrido em equívocos a quando da avaliação das circunstâncias judiciais previstas no Art. 59, do CPB, de modo que requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Argumentos que não merecem prosperar, senão vejamos.

Muito embora o juízo a quo tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do Art. 59, do CPB, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime (prática do crime com emprego de arma de fogo) restando plenamente justificada a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CPB não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes, o que preservo.

Por ocasião da terceira e última fase do sistema trifásico da dosimetria penal, para evitar bis in idem, mantenho tão somente o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas (Art. 157, §2º, inc. II, do CP), já que o emprego de arma de fogo foi utilizado na primeira etapa como circunstâncias do crime, razão pela qual majoro a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nessa perspectiva, mantenho o valor da pena pecuniária em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus, na medida em que o juízo a quo deixou de incidir a fração majorante nela.

Quanto ao delito de corrupção de menores, previsto no Art. 244-B, do ECA, tem-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena do apelante no mínimo legal, além do que, não houve qualquer insurgência no apelo defensivo quanto à dosimetria penal atribuída para este delito, o que se mantém inalterado na hipótese.

Ainda acerca da reavaliação da dosimetria da pena, vê-se que incidiria
in casu
o concurso formal e o concurso material, pois, o apelante juntamente com seu comparsa e menor de 18 (dezoito) anos cometeu o delito de roubo contra duas vítimas, todavia, o magistrado
a quo
considerou apenas a incidência do concurso material, o que se mantém nesta Instância Recursal, haja vista tratar-se de recurso interposto exclusivamente pela defesa do acusado, e em observância ao princípio
non reformatio in pejus.

Assim, considerando-se o previsto no Art. 69, do CPB, resta a pena definitiva do apelante pelo cometimento de ambos os delitos em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprido em
regime inicial semiaberto
, nos termos do que prevê o Art. 33, §2º,
b
, do CP
[5]
e
150 (cento e cinquenta) dias-multa
a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Belém-PA, 30 de Novembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 157
– Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
– se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]

Art. 244-B, do ECA
– Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena
– reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

[3]

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

[4]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[5]

Art. 33
(...)
§2
º
(...)
b
)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Belém, 01/12/2021